Tribunal: STF
Processo: RHC 246431
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 11.302/2022. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CRIME IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão em que negado seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual pretendida a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022.



    2. O paciente cumpre pena por crimes diversos, tendo o Tribunal local indeferido a concessão do indulto ante o não cumprimento integral da pena relativa a crime impeditivo (roubo).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a aplicabilidade do indulto natalino em situação de unificação da pena imposta por crimes impeditivos e não impeditivos do benefício, conforme o Decreto n. 11.302/2022, e a exigência do cumprimento integral da pena de crime impeditivo como requisito para a concessão do benefício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Decreto n. 11.302/2022 obsta a concessão de indulto para crimes não impeditivos enquanto não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo do benefício, conforme art. 7º combinado com o art. 11, parágrafo único.



    5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para fins de indulto, crimes impeditivos incluem tanto os praticados em concurso quanto os remanescentes de unificação de penas, alinhando-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao referendar medida cautelar na SL 1698 MC-Ref, firmou compreensão a revelar que o benefício do indulto não se aplica enquanto houver cumprimento de pena referente a crimes impeditivos, mesmo que unificados em conjunto com penas por crimes não impeditivos.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.